Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA - CPF: 039.234.981-79 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - OMISSÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - VERIFICADA - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO - SÚMULA No 426/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO ACIDENTE - SÚMULA No 580/STJ - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Súmula no 426/STJ: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Súmula no 580/STJ: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
”.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1025732-93.2019.8.11.0041

Embargante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
: Jucimeire Cezar da Silva

9a Vara da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo da autora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - NÃO VERIFICADA - PEDIDOS DISTINTOS - AGRAVAMENTO DA LESÃO - COMPROVADO POR PERÍCIA MÉDICA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Comprovada a continuidade do tratamento, inclusive com a realização de procedimentos cirúrgicos, e comprovado o agravamento da lesão por meio de perícia médica, é caso de complementação da indenização, porquanto a coisa julgada somente incide sobre os valores já recebidos em processo anterior.

Embargos
(Id. 108595991): Sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à fixação de juros de mora e correção monetária sobre o montante indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1025732-93.2019.8.11.0041

Embargante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
: Jucimeire Cezar da Silva

9a Vara da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à fixação de juros de mora e correção monetária sobre a indenização.

Verifica-se a ocorrência da mencionada omissão, de forma que é caso de provimento dos embargos de declaração, para sanar o vício.

Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 426: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Por outro lado, no que diz respeito à correção monetária, lê-se a
Súmula no 580/STJ
: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para fixar juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o acidente (Súmula 426/STJ e Súmula 580/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021